Tribunal: STF
Processo: ADI 1704
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-04
Data de publicação: 1997-12-04

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA - VEÍCULOS - PELÍCULA DE FILME SOLAR.
A disciplina da aplicação de película de filme solar nos vidros dos
veículos coloca-se no âmbito da competência privativa da União,
prevista no inciso XI do artigo 22, não se tratando de matéria
ligada ao estabelecimento e implantação de política de educação
visando à segurança do trânsito, quando, então, ter-se-ia a
competência, também, dos Estados, isso a teor do inciso XII do
artigo 23, ambos os dispositivos da Carta de 1988. Concurso do sinal
do bom direito e do risco de manter-se com plena eficácia ato
normativo de Estado federado que autorizou o uso da película - Lei
do Estado do Mato Grosso de nº 6.908, de 1º de julho de 1997.